Tribunal: TJDFT
Processo: 0736514-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. TEM 485 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. DECISÃO DE JUIZADO FAZENDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, com o objetivo de obter a declaração de nulidade de questões objetivas do concurso para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, com a atribuição da pontuação respectiva em seu favor, nos seguintes termos:
Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos.
Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o).
A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível.
Na exordial, a parte autora informa, em suma, que participou do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos da carreira de Policial Penal do Distrito Federal. O certame foi executado pelo INSTITUTO AOCP (Edital no 01/2022, de 10 de março de 2022). Sustenta a ocorrência de ilegalidade, proveniente da manutenção de alegados erros grosseiros no gabarito oficial de questões objetivas.
Nesse sentido, pleiteia, em sede de tutela de urgência, a atribuição da pontuação correspondente às questões contestadas na presente demanda, a fim que seja assegurada a sua participação nas demais fases do concurso.
Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais.
A demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva do requerido.
No caso vertente, verifica-se que não há como assegurar a participação da parte autora nas demais fases do certame sem adentrar o mérito das questões que ora se pretende impugnar, razão pela qual, ante a ausência de deliberação definitiva sobre o mérito da questão de fundo, que embasa a tutela de urgência, inviável a tutela pretendida.
Assim, em que pese a irresignação da requerente, em análise perfunctória, não se vislumbra essa possibilidade jurídica, em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.
(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)
Em razão disso, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO.

2. Na via do agravo, o recorrente pugna pela reforma da decisão para que, em síntese, seja declarado o direito de ter sua pontuação majorada em decorrência da anulação das questões e sua classificação para seguir nas demais etapas.
3. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito não há, em sede de cognição sumária, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na eliminação da parte agravante do concurso público.
4. Na espécie, o agravante pretende a anulação de 4 questões (07, 26, 29, e 33, da prova, tipo 3), alegando ter havido vício de forma nas alternativas das referidas questões, que impossibilitaria a assinalação correta, devendo as questões serem anuladas e a pontuação ser revertida ao autor permitindo a convocação para as etapas subsequentes.
5. Acerca da pretensão de anulação de questão, restou assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, que “[...] Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. [...]" (RE 632853, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015, Tema 485).
6. Destaca-se que, no caso em tela, o agravante não anexou aos autos o recurso administrativo que teria interposto contra as questões ora impugnadas judicialmente, nem a resposta da banca examinadora, de modo que resta dificultado o reconhecimento das nulidades apontadas, em sede de cognição superficial.
7. Assim, apesar das alegações do agravante para justificar o deferimento da antecipação de tutela, o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado, haja vista que não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais.
8. No caso, não resta manifesta a ilegalidade de sorte a justificar a intervenção judicial a fim de impor a correção da prova e o prosseguimento nas etapas seguintes do concurso.
9. Outrossim, ainda que fosse reconhecida eventual nulidade das questões ora impugnadas, não se mostra viável a simples atribuição de pontuação ao demandante, para o efeito de se verificar a sua aptidão ou não para prosseguimento no certame. Far-se-ia necessária a realização de novo cálculo pela Banca Examinadora, a fim de que fosse obtida a nova nota da agravante e a sua nova classificação. Afinal, a concessão da tutela jurisdicional tem o condão de impactar em toda a lista de classificação do concurso público. Tais fatores, a par de comprometerem, a princípio, a probabilidade do direito da agravante, exigem a maior cautela do julgador, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Colhe-se precedente da Turma em caso análogo: Acórdão 1397338, 07014604320218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante.
11. Destaca-se, por fim, que a competência da Turma Recursal para julgamento do presente agravo decorre do fato de que a decisão combatida na via do recurso foi proferida por juízo de Juizado Especial Fazendário do DF.
12. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.